Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-96.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000600-96.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JHENNE COSTA PIAO

Advogado(s)
:
LUANE DA SILVA SANTOS, ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCILIA OSORIO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Jhenne Costa Piao contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da interrupção prolongada e injustificada do serviço, mesmo após diversas solicitações administrativas e visita técnica que identificou falha no equipamento da própria concessionária. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, além de confirmar a tutela de urgência deferida para restabelecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há seis questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço essencial; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor; (iii) analisar a validade da inversão do ônus da prova; (iv) verificar a existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados; (v) avaliar a configuração e o cabimento da indenização por danos morais; e (vi) examinar a correção monetária e os juros aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária fornecedora de serviço essencial e a autora, consumidora final, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4 - A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, sem necessidade de comprovação de culpa.

5 - O serviço de fornecimento de energia elétrica, por sua natureza essencial, deve ser prestado de forma contínua e eficiente (art. 22 do CDC); sua interrupção por mais de 30 dias, sem justificativa técnica plausível, caracteriza falha grave na prestação.

6 - A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC), sendo correta a sua aplicação na sentença.

7 - Os protocolos apresentados pela autora e a constatação de medidor queimado não foram impugnados de forma específica pela ré, atraindo os efeitos do art. 341 do CPC e corroborando a veracidade das alegações iniciais.

8 - A jurisprudência do TJBA reconhece a existência de dano moral in re ipsa em hipóteses de interrupção injustificada de fornecimento de energia elétrica, por violação à dignidade da pessoa humana.

9 - O valor arbitrado de R$10.000,00 a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória e pedagógica da indenização, diante da gravidade da omissão e da essencialidade do serviço afetado.

10 - A correção monetária sobre a indenização por danos morais deve incidir a partir da sentença, e os juros moratórios a partir da citação, conforme jurisprudência pacificada do STJ (Súmulas 43 e 362).

11 - Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor final.

2 - A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da concessionária.

3 - O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de interrupção indevida de serviço público essencial em unidade residencial habitada.

4 - A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

5 - A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da sentença, e os juros moratórios desde a citação, quando se trata de responsabilidade contratual.

6 - O valor de R$10.000,00 a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da falha e da essencialidade do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CC, arts. 389, 405 e 927; CPC, arts. 341, 373, II, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8005217-56.2019.8.05.0146, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 19/12/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0000245-11.2013.8.11.0022, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA